Tribunal: TJBA
Processo: 8055269-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055269-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ELIAS ARCANJO DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão que indeferiu o pedido de citação por edital do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relevantes relacionados à urgência da situação e à aplicabilidade da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme tese fixada no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado explicita de forma fundamentada que a decisão que indeferiu a citação por edital não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco configura urgência a justificar a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988/STJ. 4. A alegação de "impossibilidade de prosseguimento do processo" não se confunde com a urgência processual exigida pela jurisprudência para afastar a taxatividade, ausente o risco de perecimento de direito ou inutilidade da decisão em apelação. 5. A decisão embargada indica expressamente que a insurgência poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme previsão do art. 1.009, §1º, do CPC, inexistindo qualquer prejuízo à parte. 6. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A simples discordância com os fundamentos adotados na decisão judicial não autoriza o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos invocados pela parte e indica os meios processuais adequados para futura impugnação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988/STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação n. 8055269-96.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente, pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e ELIAS ARCANJO DE SOUSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA